Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA TERCEIRIZADA. DISTINÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES. LICITUDE DA LICITAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial e revogou a tutela de urgência, concedida no início da tramitação processual perante a Justiça do Trabalho, a qual determinou a nomeação/contratação imediata do autor para o exercício do cargo de Profissional de Segurança Metroviária (PSO).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a determinação de sua admissão nos quadros do réu e a condenação do réu a lhe pagar a quantia de R$ 30.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que participou do concurso para o cargo de Profissional de Segurança Metroviária (PSO), com previsão de 30 vagas e formação de cadastro de reserva, tendo sido aprovado na colocação 79a. Discorreu que o réu não havia efetuado nenhuma nomeação e optou por celebrar contratos de vigilância patrimonial terceirizada. Apontou que os seguranças metroviários não necessitam do uso de arma de fogo. Destacou que os contratos de serviço de vigilância no 005/2010 e no 011/2016 foram prorrogados por diversas vezes e que o valor contratado passou de R$ 10.854.506,40 para 19.145.268,24 em 2016, demonstrando a necessidade da função e a disponibilidade orçamentária. Pontuou que os 246 candidatos aprovados no concurso não supririam as necessidades do réu, bem como que o custo do segurança metroviário é menor do que o do vigilante terceirizado. Esclareceu que a contratação dos aprovados representaria uma economia para os cofres do réu, além de aumentar sua arrecadação. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária (ID 58223827). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68288247).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de preterição arbitrária e de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que foi nomeado desde o dia 18/08/2017, em razão do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, exercendo atualmente função de chefia. Afirmou que é pessoa com deficiência, em razão de grave acidente doméstico que lhe causou amputação de dois dedos. Afirmou que propôs ação inicialmente perante a justiça do trabalho, a qual declinou da competência para justiça comum, tendo o processo tramitado perante a 1a Vara Cível de Brasília. Enfatizou que, tanto na justiça do trabalho, como na vara cível do TJDFT, foram proferidas sentenças reconhecendo o seu direito de nomeação. Contudo, em sede recursal, o TJDFT reconheceu a incompetência do Juízo Cível e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados de Fazenda Pública. Esclareceu que o certame previa 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, mas havia déficit muito superior de funcionários para o cargo de segurança metroviário no ano de 2015, sendo nítida a necessidade de preenchimento dos cargos restantes, além de existência de dotação orçamentária para isso. Defendeu que o recorrido firmou contratação terceirizada de vigilância armada e desarmada para os postos administrativos e operacionais do Metrô, havendo clara similaridade entres as funções desses vigilantes e do profissional de segurança metroviária. Afirmou que, em 2015, a empresa terceirizada fornecia 300 vigilantes paro o Metrô e que o recorrente se encontrava aprovado no certame na classificação 79. Sustentou que o quadro delineado comprova a preterição na sua nomeação, em razão da contração de empregados terceirizados, havendo direito à nomeação. Requereu a reforma da sentença para dar procedência ao pedido e condenar o réu a promover sua nomeação definitiva ao cargo de profissional de segurança metroviária (PSO), com efeitos funcionais e financeiros desde a data da última contratação ou aditivo contratual da empresa terceirizada, além da confirmação da tutela antecipatória.
5. Verificada a possibilidade de dano irreparável ao recorrente, em razão de sua nomeação para o cargo em questão desde agosto de 2017, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 68979598.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima elencados. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016).
7. No caso dos autos, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de preterição arbitrária e imotivada da administração, uma vez que as atividades inerentes ao cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário não se assemelham com as funções exercidas pelos vigilantes armados e desarmados. As atribuições do PSO relacionam-se à execução de “procedimentos de segurança operacional, de caráter assistencial, preventivo e repressivo, primeiros socorros, combate a incêndio, operação de equipamentos de comunicação e condução de veículos e viaturas operacionais”, conforme item 2.2.4.3 A do edital (ID 58223764, p. 6). Por sua vez, as atividades dos vigilantes terceirizados dizem respeito à proteção patrimonial e pessoal dos usuários e empregados da contratante, em locais específicos (ID 58223766, p. 41), funções diversas das previstas no edital do concurso em exame.
8. Em relação aos contratos de segurança privada questionados nos autos (contratos no 005/2010 e no 011/2016), o e. TJDFT, por ocasião do julgamento da ação popular no 0002788-05.2016.8.07.0018, firmou o seguinte entendimento: “II – Não há ilegalidade no procedimento administrativo licitatório que visa a contratação de segurança armada para o metro diante da impossibilidade do segurança metroferroviário portar arma. Assim, não há identidade entre as funções a serem desempenhadas entre o servidor público concursado e o funcionário terceirizado.” (Acórdão 1199152, 0002788-05.2016.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 19/09/2019.).
9. Na hipótese em exame, é possível concluir que as atividades não se confundem, mas se complementam, inexistindo, portanto preterição imotivada, sobretudo na medida em que não houve nomeação de candidato aprovado em posição posterior a do autor. Assim, nos termos do Tema no 784 do STF, o recorrente não possui o direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido. Inaplicável ao caso a teoria do fato consumado, conforme o Tema 476 do STF. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.